Tribunal: STF
Processo: RHC 54873
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS.- ATESTADO DE ÓBITO, MEDIANTE. PAGA. SEM EXAME DO
CADAVER, - INQUERITO POLICIAL PARA A APURAÇÃO FATO. ALEGADA FALTA DE
JUSTA CAUSA, PELA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DO FATO IMPUTADO AO
PACIENTE .- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO .- RECURSO NÃO PROVIDO.